Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA NA MÍDIA. MATÉRIA OFENSIVA. SUICÍDIO GENITORA. OMISSÃO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de exposição indevida da imagem de pessoa falecida. Sustentam os recorrentes a ilegalidade da divulgação da prisão da sra. Mary em mídia de grande circulação, pelos delegados responsáveis pela prisão. Reprisam as teses da inicial, argumentando que a divulgação irresponsável contribuiu para o suicídio de sua genitora. Pugnam pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, reconhecendo a violação à honra e à imagem da falecida genitora, bem como a fixação da indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Trata-se de ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais. A responsabilidade no caso é objetiva, necessitando da prova do dano, do ato e do nexo de causalidade, a teor do disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso dos autos os recorrentes sustentam que a divulgação indevida da imagem da vítima na mídia e a omissão do ente estatal para peticionar no processo administrativo que consta dos autos, foram fatos decisivos para agravar o quadro de saúde mental da genitora, o que culminou com seu suicídio. Sem dúvida a função da imprensa e dos meios de comunicação é a de informar e divulgar fatos, buscando auxiliar a percepção do mundo acerca dos acontecimentos, atenta à liberdade de manifestação e responsabilidade com o que divulga. O direito pleiteado será analisado à luz das disposições da Carta Magna constantes do art. 5o, X que asseguram a inviolabilidade à honra, à vida privada e à proteção da imagem, e do art. 220 do mesmo diploma legal que dispõe sobre a liberdade de comunicação.
5. Após análise pormenorizada dos autos eletrônicos, forçoso concluir que as alegações trazidas pelos recorrentes não se sustentam, notadamente por não haver extrapolação do dever de informar, tampouco expressões depreciativas ou injuriosas, até mesmo fatos da vida pessoal sem interesse informativo. A tese de que as notícias e imagens foram fornecidas pelos agentes públicos que apuravam o caso também não prospera, por absoluta falta de provas nesse sentido.
6. As matérias jornalísticas juntadas aos autos informam sobre uma briga de vizinhos que se prolongou por longos anos, entretanto, não se vislumbra vinculo etiológico direto e imediato entre as informações trazidas e o alegado abalo emocional ou psicológico à falecida. Eventuais processos ou procedimentos administrativos podem ser movimentados pelo advogado das partes e a conduta dos delegados que apuraram os fatos não ultrapassou suas atribuições legais. A conclusão que se impõe é a de que as matérias jornalísticas se encontram ao abrigo da liberdade de informação e comunicação, não há nexo de causalidade entre a divulgação dos fatos e o suicídio da recorrente, notadamente porque já houvera tentativa anterior à situação discutida nos autos. Portanto, não verifica ofensa aos direitos da personalidade da sra. Mary, ora recorrente e genitora dos demais recorrentes.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.